Tribunal: STF
Processo: HC 262966
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito Fórum Criminal Desembargador Sálvio Martins - BA.



    Busca-se, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente em razão do excesso de prazo de sua prisão, que perdura por 1 ano e 4 meses, nos autos do processo nº 0000307-06.2020.8.05.0057.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado da Bahia, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente